Tribunal: TJBA
Processo: 8033984-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033984-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO LUIS PIRES SAMPAIO Advogado(s): FREDERICO JOSE ANDRADE DE MACEDO PINHO AGRAVADO: GMV - CONSULTORIA FINANCEIRA E IMOBILIARIA LTDA. - ME e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA SEM RESSALVA. VALIDADE DO ATO. ART. 248, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, declarou a invalidade das citações postais de pessoas físicas residentes em condomínio edilício, sob o fundamento de que seria necessária a assinatura pessoal dos destinatários no aviso de recebimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir a validade da citação indireta, entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência em condomínios edilícios, à luz da regra prevista no artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado citatório ao funcionário da portaria, a quem incumbe o dever de repasse ou a recusa formal por escrito mediante declaração de ausência do citando. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.149.061/SP) e deste Tribunal de Justiça (AI 8039910-09.2025.8.05.0000) reconhece a presunção relativa de validade da citação por porteiro sem ressalvas, cabendo ao réu o ônus de provar a eventual nulidade, o que não ocorreu nos autos. 5. A finalidade do ato foi atingida, restando evidenciada a ciência inequívoca da demanda pelo comparecimento anterior de advogados constituídos que posteriormente renunciaram ao mandato. 6. O afastamento da nulidade prestigia a celeridade, a instrumentalidade das formas e a efetividade da jurisdição, evitando retrocesso processual injustificado em lide que tramita há seis anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A citação postal realizada em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso é válida quando o aviso de recebimento é assinado por porteiro sem ressalvas, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, presumindo-se a ciência do destinatário até prova em contrário". Referências: Código de Processo Civil, art. 248, § 4º; STJ, REsp 2.149.061/SP; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8007378-79.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033984-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MÁRCIO LUÍS PIRES SAMPAIO e como agravados INVEST PROMOTORA DE CRÉDITOS E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. ME e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA